Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-50.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006248-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fiança, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO GOELLNER - CPF: 090.388.840-87 (AGRAVADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1º, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
(TJMT. AgR nº. 121696/2015).

Embora haja alegações acerca da probabilidade do direito ou risco imediato de dano, a ausência de prova nos autos de que bens tenham sido oferecidos e aceitos como garantia impedem a concessão do pretendido efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Embargos à Execução n° 0004657-61.2018.8.11.0037, movido por GILBERTO FLAVIO GOELLNER, deferiu o pretendido efeito suspensivo da execução, mediante a prévia formalização da penhora do imóvel indicado no feito principal.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a agravante assevera a inexistência dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, da prova da prescrição alegada, do tido excesso na execução e da novação sem a prévia anuência do devedor.

Aduz que o bem indicado à penhora não é de domínio do agravado e que a ‘Carta de Anuência do proprietário’, concordando com a constrição do referido imóvel, não é suficiente à garantia da execução.

Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja indeferido pedido de suspensão do feito executivo. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado, a fim de possibilitar o processado regular da execução.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 83683958.

Contraminuta, no Id. 87146960, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se a origem de embargos à execução opostos por Gilberto Flávio Goellner em face da Bunge, ora Agravante, em razão da ação de execução de título extrajudicial que esta move contra ele e o Executado Luiz Flávio Goellner, autuada sob o n. 3349-10.2006.811.0037, lastreada no inadimplemento do “Instrumento Particular de Confissão, Prorrogação e Parcelamento de Dívidas com Garantia de Penhor Agrícola”, firmado em 16.10.2006, cujo valor, à época, era de R$4.911.677,90.

O Executado Luiz Flávio Goellner foi citado em 19.12.2007, e opôs Embargos à Execução, os quais foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo.

Após infrutíferas tentativas de penhora pelo sistema Bacen-Jud nas contas do devedor principal, a Agravante peticionou requerendo o aditamento da petição inicial, a fim de incluir o garantidor da dívida, Gilberto Flávio Goellner, ora agravado, no polo passivo da ação, apresentando Carta de Fiança. Tal pedido restou deferido em 20.01.2013, determinando-se a citação do garantidor, com a expedição da competente carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT.

Citado, o fiador propôs os embargos à execução, cuja r. decisão agravada sido proferida nos seguintes termos:

“Com efeito, em uma primeira análise, observa-se que os documentos acostados à inicial de fls. 46/466, sopesado aos fundamentos (falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como a prescrição) apresentados pelo embargante são relevantes e evidenciam a probabilidade do direito.

O dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade empresarial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Assim, recebo os embargos para a discussão, atribuindo-lhe o efeito suspensivo, mediante a prévia formalização legal, da penhora do imóvel indicado, nos autos da execução nº 3349-10.2006.811.0037, código 40880”.

Inconformada, a recorrente interpôs o vertente agravo aduzindo, em resumo, a inexistência dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, da garantia por penhora válida, da prova da prescrição alegada, do tido excesso na execução e da novação sem a prévia anuência do devedor.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei nº. 11.382/2006, ao revogar o §1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

O
codex
processual civil vigente trata da matéria em seu art. 919, assim dispondo:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
(sem grifos no original).

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante comprovou a satisfação das exigências contidas no §1º do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via recursal.

Neste particular, inobstante às alegações em contrário acerca da probabilidade do direito ou risco imediato de dano, não há prova nos autos de que bens tenham sido oferecidos e aceitos como garantia, fato que,
de per si
, impede a concessão do pretendido efeito suspensivo.

Observa-se dos autos de origem que, visando a concessão do efeito suspensivo, o Agravado indica à penhora o imóvel de matrícula nº 9.020 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT. Informa que o bem seria de propriedade da empresa “Girassol Agrícola Ltda.”, quem teria anuído com a operação constritiva garantidora.

Ocorre que a Agravante discorda da penhora do bem indicado, pois, além de o imóvel ser de propriedade da pessoa jurídica Girassol Agrícola Ltda., a Carta de Anuência concordando com a referida constrição, se analisada sob o rito sumário inerente ao momento inaugural dos embargos, não é suficiente à garantia da execução.

Disso assim porque, embora o contrato social acostado nos autos preveja,
primum vista
, a possibilidade de oferecimento pela pessoa jurídica de seus bens em garantia de dívidas particulares de seus sócios, a claúsula 3.2 veda
“sob pena de nulidade, o uso da Sociedade em fianças, avais, endossos ou abono sem favor de terceiros, alheios aos negócios da sociedade, exceto em favor dos sócios quotistas”.

Vê-se que o contrato social comina pena de nulidade ao ato feito em desacordo com as suas disposições, o que representa risco grande na aceitação da carta de anuência para a formalização da penhora sem a certeza de sua validade e conformidade com o objeto social da proprietária do imóvel, o que demanda necessária instrução processual no feito executivo.

Outrossim, inexiste nos autos demonstração de que o valor do imóvel é suficiente para a garantia da totalidade da dívida exequenda.

Portanto, não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a revogação do
decisum
que deferiu a suspensividade dos Embargos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. AUSENTE UM DESSES REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO SE IMPÕE
.”
(AI nº. 104884/2016, 4ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016 -
sem destaques no original).

‘REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.’
(AgR nº. 121696/2015,
6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015 –
sem destaques no original).

“AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(
AI nº. 76687/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014 – sem grifos no original).

Por fim, cumpre esclarecer que a matéria poderá ser revista pelo Julgador
a quo
caso a condição aqui tratada seja contemplada em momento posterior.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pretendido efeito suspensivo à execução, até ulterior deliberação do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021